Tribunal: TJSP
Processo: 2195082-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo interno. Deferimento de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Ausência de periculum in mora. Ação proposta após cerca de nove anos de vigência do dispositivo legal mais recente entre os impugnados. Prolongado lapso de vigência da lei que afasta a alegação de urgência, conforme a jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal. Plenamente possível e

Ementa:
Agravo interno. Deferimento de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Ausência de periculum in mora. Ação proposta após cerca de nove anos de vigência do dispositivo legal mais recente entre os impugnados. Prolongado lapso de vigência da lei que afasta a alegação de urgência, conforme a jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo Tribunal Federal. Plenamente possível e recomendável que se aguarde até o julgamento definitivo da ação, para que o colegiado decida sobre a controvérsia.
Provimento do agravo. Liminar revogada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2195082-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ e Interessado PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ, é agravado PROCURADOR GERAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. MÁRCIO
BÁRTOLI. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. TORRES DE CARVALHO (COM
DECLARAÇÃO), RENATO SARTORELLI, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, JACOB
VALENTE, MOREIRA VIEGAS E COSTABILE E SOLIMENE.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI, vencedor, TORRES DE CARVALHO, vencido, PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS E COSTABILE E
SOLIMENE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
Interno
no
2195082-37.2020.8.26.0000/50000
São Paulo
Agravante: Prefeito do Município de Oswaldo
Cruz
Agravado: Procurador-Geral de Justiça
Voto: 42.793
Agravo interno. Deferimento de pedido liminar em Ação Direta
de Inconstitucionalidade.
Ausência de periculum in mora. Ação proposta após cerca de
nove anos de vigência do dispositivo legal mais recente entre
os impugnados. Prolongado lapso de vigência da lei que afasta
a alegação de urgência, conforme a jurisprudência deste Órgão
Especial e do Supremo Tribunal Federal. Plenamente possível e
recomendável que se aguarde até o julgamento definitivo da
ação, para que o colegiado decida sobre a controvérsia.
Provimento do agravo. Liminar revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Adotado o relatório constante do voto do E.
Relator Sorteado, ouso divergir da posição de Sua Excelência, por
não verificar a presença dos requisitos autorizadores da liminar
pretendida, motivo pelo qual, por este voto, dou provimento ao
recurso.
Vale lembrar que, para a concessão de liminar
em ação direta de inconstitucionalidade, não basta apenas a
presença do requisito da verossimilhança das alegações.
A
verossimilhança
aduzida
na
inicial
caracterizaria, tão somente, o fumus boni juris, o qual não se
desdobra, automaticamente, no periculum in mora, requisito
também imprescindível para a concessão das medidas
cautelares a que se refere a Lei no 9.868/1999.
2. No caso dos autos, a ação direta de
inconstitucionalidade foi proposta em 15 de agosto de 2020, após
quase nove anos de vigência da lei mais recente entre as
impugnadas (cf. fls. 222/225). Logo, o transcurso de lapso
temporal tão considerável para a propositura da ação confirma
a inexistência da urgência alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, não há como se admitir a tese
de que a manutenção da eficácia das normas questionadas
acarretará perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação. No
momento oportuno de julgar o mérito da ação direta, este colegiado
apreciará o pedido formulado na inicial, porém com a profundidade
necessária e já diante das informações prestadas pelas autoridades
envolvidas e da manifestação ministerial.
Evidenciada a falta de urgência, pela inércia
durante, pelo menos, cerca de nove anos de vigência da lei,
sem que os legitimados tenham provocado o Poder Judiciário para
se pronunciar sobre as inconstitucionalidades agora apontadas, é
plenamente possível e recomendável que se aguarde apenas até o
julgamento definitivo da ação, para que este Órgão Especial decida
sobre a controvérsia.
3. Em hipóteses absolutamente assemelhadas
à presente, assim decidiu o Órgão Especial, recentemente:
“AGRAVO REGIMENTAL Monocrática (fls.
144/145 do principal) indeferindo liminar em ação direta de
inconstitucionalidade do Procurador Geral de Justiça do Estado
de São Paulo tendo por objeto a Lei Municipal no 631, de 16.01.97

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 82/83 do principal), do Município de Nuporanga, dispondo
sobre
a
concessão
de gratificação de aniversário ao
funcionalismo público municipal, ativo e inativo, e dá outras
providências.
Ausência
de
periculum
in
mora.
Norma
impugnada em vigor há aproximadamente 23 (vinte e três)
anos. Precedentes. Subsistência integral da decisão agravada.
Agravo
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2196628-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de Registro:
13/11/2020, grifado).
“AGRAVO
INTERNO

DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE Recurso interposto contra decisão
que indeferiu liminar Os argumentos apresentados pelo agravante
não têm o condão de alterar o decidido. Recurso improvido.” (TJSP;
Agravo Interno Cível 2195214-94.2020.8.26.0000; Relator (a):
Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de
Registro: 29/10/2020). A propósito, constou acórdão relatado pelo
E. Desembargador Moacir Peres nesse caso: “Trata-se de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador Geral de
Justiça do Estado de São Paulo contra o artigo 168 da Lei
Municipal n. 2.693/97, do Município de Bebedouro, que institui
o benefício do “salário-esposa” a ser pago aos servidores
públicos municipais. Até o presente momento, este Relator
apenas se limitou a indicar a ausência do requisito para a
concessão do pedido liminar do periculum in mora, sem
adentrar no mérito da demanda. Tendo em vista que a suspensão
da eficácia de atos normativos é medida excepcional, e
considerando-se que o erário municipal suporta há mais de 20
anos o pagamento do benefício atacado, entendo que não há
risco de dano irreparável no aguardo de uma decisão definitiva
que eventualmente invalide a lei impugnada.” (grifado).
No mesmo sentido:
“Agravo interno. Indeferimento de pedido
liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o fundamento
de ausência de periculum in mora. Ação proposta após o decurso
de mais de dez anos de vigência dos dispositivos legais
impugnados, o que evidencia a falta de urgência na concessão
do pleito liminar. Prolongado lapso de vigência e produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos da norma que afasta a alegação de perigo na demora,
conforme a jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo
Tribunal Federal. Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo Interno Cível
2125916-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 06/11/2020,
grifado). “AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade

Inexistência
dos
requisitos
necessários à tutela de urgência
Impugnação de diversas
normas, sendo a mais recente promulgada há mais de dois
anos
Ausência de periculum in mora
Agravo Regimental
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
Regimental
Cível
2039023-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020,
grifado).
“Agravo interno. Indeferimento de pedido
liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periculum in mora. Ação proposta após mais de três anos de
vigência do dispositivo legal mais recente entre os
impugnados, o que evidencia a falta de periculum. Prolongado
lapso de vigência das normas que afasta a alegação de urgência,
conforme a jurisprudência deste Órgão Especial e do Supremo
Tribunal Federal. Agravo desprovido.” (TJSP; Agravo Interno Cível
2030887-69.2019.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019,
grifado).
4. Ante o exposto, por este voto, dá-se
provimento ao agravo, para revogar a liminar concedida.
Márcio Bartoli
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AI-0009/20
Agravo Interno no 2195082-37.2020/50000 Órgão Especial
Agte: Prefeito do Município de Osvaldo Cruz
Agdo: Procurador-Geral de Justiça
Relator sorteado Voto vencido
AGRAVO INTERNO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Osvaldo Cruz. LM no
2.616/08, 2.817/10 e 2.895/11. Bônus aniversário. Violação aos art. 111, 128 e
144 da Constituição Estado e princípios constitucionais. Suspensão da eficácia.
1. Bom direito. Há fundado indício de que o pagamento a servidores públicos
do bônus de aniversário, gratificação com fundamento apenas na assiduidade e
pontualidade, viole os princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e
interesse público, aplicáveis ao caso nos termos dos art. 111 e 144 da
Constituição do Estado, como sistematicamente tem reconhecido este Órgão
Especial.
2. Perigo de demora. A continuidade dos pagamentos representa
perigo de dano ao erário, na medida em que a verba ostenta caráter alimentar
de difícil repetição. Liminar deferida. Agravo interno desprovido. Voto vencido.
1.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face do Prefeito do Município e
da Câmara Municipal de Osvaldo Cruz tendo por objeto as LM no 2.616 de
31-1-2008, 2.817 de 4-8-2010 e 2.895 de 23-11-2011, que concede o "bônus
aniversário" aos servidores municipais de Osvaldo Cruz. O Ministério Público
alega que a LM no 2.616/07, com a redação dada pelas LM no 2.817/10 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.895/11, é incompatível com os art. 111, 128 e 144 da CE; o "bônus
aniversário" concedido aos servidores públicos ocupantes de cargos de
provimento efetivo do Município de Osvaldo Cruz não atende a nenhum
interesse público, tampouco às exigências do serviço, pois os requisitos para o
seu recebimento representam meros deveres funcionais inerentes ao exercício
de qualquer função pública; as leis municipais violam os princípios da
moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade; a assiduidade e
pontualidade, adotadas como parâmetro para a concessão da gratificação
impugnada, são deveres funcionais gerais, elementares ao exercício de
qualquer função pública, não podendo, assim, ser consideradas como critério
para concessão da vantagem em comento.
Suspendi liminarmente a eficácia das LM no
2.616/08, 2.817/10 e 2.895/11, do Município de Osvaldo Cruz, até o
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (fls. 227/228). Contra a
decisão singular vem o agravo interno do Prefeito do Município, sustentando
que o 'bônus de aniversário' guarda sintonia com a legislação
infraconstitucional e a Constituição Federal, notadamente o seu art. 7o que
prevê direitos acessórios que transcendem a remuneração básica; o 'bônus de
aniversário' está vinculado à assiduidade e pontualidade do trabalhador e,
portanto, à sua produtividade; os servidores do Poder Judiciário, do Ministério
Público, do Tribunal de Contas do Estado e os Procuradores Estaduais
possuem benefícios semelhantes, dentre eles a 'gratificação de produtividade'
prevista no art. 136, V do Regulamento Interno dos Servidores do TJSP, não
havendo que se falar em inconstitucionalidade da lei que institui o benefício
municipal, sob pena de afronta ao princípio da isonomia; o Município está
com as contas públicas em ordem e vem apresentado superávit financeiro
desde o exercício de 2013; a liminar causou tratamento desigual aos
servidores, pois os servidores cujo aniversário foi ou é posterior à decisão, no
exercício de 2020, não receberam a benesse. Pede a reconsideração da decisão
ou a apreciação pelo colegiado.
O Órgão Especial, por maioria, deu provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravo interno para revogar a liminar concedida. Exponho, respeitosamente,
as razões da divergência.
É o relatório.
2.
Medida cautelar. Reproduzo o teor da decisão
agravada (fls. 227/228, da ação principal):
1. Há fundado indício de que o pagamento a servidores públicos de gratificação
com fundamento apenas na assiduidade e pontualidade viola os princípios da
moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público, aplicáveis ao caso nos
termos dos art. 111 e 144 da Constituição do Estado, como sistematicamente
tem reconhecido este Órgão Especial; e de que a continuidade dos pagamentos
representa perigo de dano ao erário, na medida em que a verba ostenta caráter
alimentar de difícil repetição. Desta forma, concedo a liminar para suspender a
eficácia das LM no 2.616 de 31-1-2008, 2.817 de 4-8-2010 e 2.895 de
23-11-2011, do Município de Osvaldo Cruz, até o julgamento desta ação direta
de inconstitucionalidade. Comunique-se. 2. Cite-se o Procurador-Geral do
Estado. 3. Requisitem-se informações ao Prefeito do Município e ao Presidente
da Câmara Municipal de Osvaldo Cruz. 4. Após, remetam-se os autos à
Procuradoria-Geral de Justiça.
3.
Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência deste Órgão Especial é assente em reconhecer a
inconstitucionalidade de lei municipal que institui gratificação em razão do
aniversário:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Tupã. Resolução n. 02/15 da
Câmara Municipal de Tupã e Lei Complementar n. 316/16, do Município de
Tupã. Regime jurídico dos servidores municipais. Remuneração. Gratificação
pecuniária paga por ocasião do aniversário. Litispendência. Inocorrência.
Vantagem pecuniária que não atende ao interesse público nem às exigências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do serviço. Violação aos princípios da moralidade, razoabilidade,
proporcionalidade, finalidade e interesse público. Extensão da "ajuda de custo
para alimentação" aos servidores inativos e afastados da função.
Descabimento. Verba indenizatória de natureza propter laborem, cuja
percepção depende do exercício das funções pelo servidor. Inteligência da
Súmula 680 e da Súmula Vinculante n. 55, ambas do Supremo Tribunal
Federal. Inconstitucionalidade reconhecida. Precedentes do Órgão Especial.
Ação procedente, com observação. (ADI no 2287523-71.2019.8.26.0000,
8-7-2020, Rel. Aguilar Cortez, v.u.)
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI N.o 1.645, DE 07 DE
JANEIRO DE 1997 E DO ARTIGO 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 86, DE 16
DE SETEMBRO DE 2014, AMBAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANASTÁCIO.
Normas que, respectivamente: 1) estabelece a gratificação de aniversário aos
servidores municipais. 2) reconhece direito adquirido a adicional de nível
universitário a servidores cujos cargos o nível universitário é requisito para
ingresso na carreira. Normas que não atendem ao interesse público ou às
exigências do serviço, bem como ofendem aos princípios constitucionais da
moralidade, razoabilidade e finalidade. Inexistência de direito adquirido à
vantagem pecuniária considerada inconstitucional. Configurada violação aos
arts. 111, 128 E 144 da Constituição Paulista. Precedentes. Ação procedente,
com efeito ex tunc, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé
até a data do julgamento desta ação. (ADI no 2183641-93.2019.8.26.0000,
10-6-2020, Rel. Cristina Zucchi, v.u.)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei de número 797, de 21 de
fevereiro de 1994, do município de Torrinha, que "concede abono especial de
aniversário e dá outras providências", com redação parcialmente alterada pela
Lei 837, de 22 de fevereiro de 1995, do mesmo Município. Lei que prevê o
pagamento de uma vantagem pecuniária, no valor de um salário mínimo, no
mês de aniversário do servidor. Condiciona o referido pagamento, ainda, à
inexistência de mais de cinco faltas não justificadas ao serviço. Medida
desnecessária para o atendimento do objetivo que se persegue (assiduidade).
Ao disponibilizar pagamento em decorrência do adimplemento de obrigação
esperada e inerente ao exercício do cargo, a lei distancia-se da busca do
interesse público e, com isso, lesiona os princípios norteadores pertinentes.
Precedentes. Lesão aos artigos 111, 128 e 144, todos da Constituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado de São Paulo. Ação julgada procedente, com ressalva. (ADI no 2207050-
98.2019.8.26.0000, 11-3-2020, Rel. Alex Zilenovski, v.u.)
4.
O agravo interno pouco acrescenta; limita-se a dizer
que inexiste vedação ao pagamento aos servidores de outros benefícios além
da remuneração básica, comparando o 'bônus de aniversário', objeto da lide,
com as vantagens pagas por outros órgãos, em especial a 'gratificação de
produtividade' prevista no art. 136, V do Regulamento Interno dos Servidores
do Tribunal de Justiça de São Paulo. As alegações do agravante, ao menos em
uma análise de cognição sumária própria a medida, não prosperam. A liminar
não foi concedida pelo simples fato de o Município ter criado uma vantagem
aos seus servidores, o que é possível; e sim por conta da natureza do
benefício, que é pago em razão da assiduidade e pontualidade do servidor,
obrigações estas inerentes ao exercício do cargo público. Por fim, a isonomia
não pode ser utilizada como fundamento para a manutenção de lei
inconstitucional, o que será examinado no momento adequado, bem como não
há direito adquirido à regime jurídico, inexistindo óbice à suspensão da
eficácia da lei na vigência do ano corrente.
O voto é pelo desprovimento do agravo interno
do Prefeito do Município de Osvaldo Cruz.
TORRES DE CARVALHO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
13604370
9
13
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
137965A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2195082-37.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.